Tribunal: STF
Processo: ARE 1306759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280/STF.



     1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    2.  Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do material probatório contantes dos autos. Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. 



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.